Tribunal: TJDFT
Processo: 0700761-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. TUTELA DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO. REQUISITOS. ARTIGO 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO. DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Julga-se prejudicado o agravo interno que reitera a concessão da liminar, quando o próprio agravo de instrumento já se encontra pronto para imediato julgamento, cabendo à Corte decidir desde logo a controvérsia que lhe foi submetida, valorizando, deste modo, os princípios da economia e razoável duração processo.
2. O cerne da controvérsia recursal cinge-se em verificar se estariam preenchidos os requisitos necessários ao deferimento da tutela de origem em favor da parte autora, que determinou à agravante que autorizasse a internação do requerente em leito de Unidade de Terapia Intensiva, nas dependências do HOSPITAL HAPVIDA, disponibilizando-lhe os materiais e medicamentos necessários, sob pena de multa diária.
3. Resta evidente o aspecto da urgência, do qual deriva a própria situação de emergência caracterizadora da probabilidade do direito alegado pela parte autora/agravada, hipótese em que o cumprimento do período de carência, destacado pela ré/agravante como motivo para a negativa de cobertura, pode ser afastado, nos termos descritos no próprio contrato de adesão e no artigo 35-C, inciso I, da Lei no 9.656/98.
4. Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida.